Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-09.2019.8.05.0081
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.8000506-09.2019.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s): RECORRIDO: GERCIANO SILVA DE MIRANDA e outros Advogado(s): RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA (OAB:DF4476-A), TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA (OAB:BA15776-A) ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, III, DO CPC. ALEGAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Formosa do Rio Preto em face de decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, sob o fundamento de que o proveito econômico obtido na causa mostra-se inferior ao patamar de 100 (cem) salários mínimos, conforme dispõe o art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil. A sentença de primeiro grau, submetida ao reexame, julgou parcialmente procedente a pretensão de servidor público municipal para condenar o ente federativo a implantar a progressão funcional horizontal e a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes, afastado o pleito de dano moral. II. Questão em discussão 2. As questões devolvidas para apreciação por esta Corte consistem em: a) Análise da preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, sob a alegação de que o Agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática; b) No mérito, verificar a possibilidade de, mesmo diante do não conhecimento da Remessa Necessária, apreciar matérias de ordem pública, notadamente a aplicação da prescrição quinquenal e a adequação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. A preliminar arguida pelo Agravado não merece prosperar. O Agravo Interno do Município não se limita a redigir argumentos genéricos; ao contrário, ataca o núcleo da decisão monocrática, qual seja, a consequência do não conhecimento da Remessa Necessária sobre a possibilidade de revisão de matérias de ordem pública. O Recorrente argumenta que, a despeito do acerto formal da decisão quanto ao valor de alçada, a existência de questões cognoscíveis de ofício, como prescrição e consectários legais, deveria autorizar a atuação revisional do Tribunal. Há, portanto, clara e direta contraposição entre as razões recursais e os fundamentos do julgado unipessoal, restando plenamente observado o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. Mérito. O cerne da controvérsia reside em saber se, uma vez não conhecida a Remessa Necessária por seu valor ser inferior ao limite legal, estaria o Tribunal impedido de analisar e corrigir, de ofício, matérias de ordem pública contidas na sentença. A resposta é negativa. O Agravo Interno, como recurso voluntário, devolve à análise do Colegiado a matéria impugnada, e, por força de seu efeito translativo, permite a apreciação de questões de ordem pública que não se sujeitam à preclusão. A dispensa do reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 3º do CPC, visa à celeridade e à economia processual, mas não constitui um salvo-conduto para a manutenção de ilegalidades manifestas contra a Fazenda Pública, especialmente quando o Tribunal é provocado a se manifestar por meio de recurso. 5. Prescrição Quinquenal. A sentença, embora tenha reconhecido a prescrição em sua fundamentação, fixou o termo inicial da condenação em 12 de junho de 2012, data que não corresponde ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (12 de agosto de 2019). A prescrição contra a Fazenda Pública é matéria de ordem pública, regida pelo Decreto nº 20.910/32, devendo ser aplicada para limitar a condenação ao pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, de ofício, para ajustar o marco prescricional, determinando que o pagamento das diferenças salariais retroaja a 12 de agosto de 2014. 6. Consectários legais. A sentença fixou a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês, parâmetros que estão em descompasso com os entendimentos vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ) e com a legislação superveniente. A fixação dos consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública também constitui matéria de ordem pública. Necessária, portanto, a adequação da sentença para determinar que sobre os valores devidos incida correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ser calculadas, uma única vez, pela incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. IV. Dispositivo 7. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido para, em juízo de retratação da decisão monocrática, reformar de ofício a sentença de primeiro grau, exclusivamente no que tange à prescrição e aos consectários legais, mantendo-se inalterados os demais capítulos do julgado. Dispositivos relevantes citados: Art. 496, § 3º, III, e § 4º; Art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil. Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000506-09.2019.8.05.0081, em que figuram como JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Formosa do Rio Preto para, em juízo de retratação, reformar de ofício a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora